Tribunal: TCU
Processo: 043.333/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-prefeito de Iporã/PR face à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Ministério do Turismo para apoio de festival.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Cassio Murilo Trovo Hidalgo, ex-prefeito de Iporã/PR, em virtude da impugnação total das despesas do Convênio 1.050/2009, para apoio à realização do Projeto intitulado "IV FEMUCI - Festival de Música Canta Iporã e Festa Gastronômica"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Cassio Murilo Trovo Hidalgo (XXX.839.959-XX), ex-prefeito de Iporã/PR, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 e com o arts. 1o, inciso I, 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior ao pagamento da quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos, calculados a partir de 6/11/2009 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, as quantias já restituídas; 9.3. aplicar ao Sr. Cassio Murilo Trovo Hidalgo (XXX.839.959-XX), ex-prefeito do município de Iporã/PR, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; e 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Paraná nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.